Tribunal: TJES
Processo: 5003267-27.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003267-27.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5003267-27.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito Municipal de
Linhares
em face da
Câmara Municipal de Linhares
, com pedido liminar, objetivando a concessão de medida cautelar consistente na suspensão da execução e dos efeitos da Lei Municipal nº 3.892/2019, que dispõe sobre a inclusão de assistentes sociais, psicopedagogos(as) e Psicólogos(as) no quadro de profissionais de Educação das escolas públicas da rede municipal de ensino.

Na petição inicial, ID nº 2453559, sustenta-se em resumo que: (i) a lei impugnada teve origem em projeto do Vereador Tarcísio Silva e, mesmo tendo parecer desfavorável da Procuradoria da Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Comissões da Casa Legislativa, todos opinando pela inconstitucionalidade, foi aprovado e enviado para autógrafo do Prefeito Municipal; (ii) ao receber o texto para sanção, o chefe do executivo constatou inconstitucionalidades da norma e opôs veto total; (iii) ainda assim, a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitou o veto e promulgou a Lei Municipal nº 3.892/2019; (iv) a lei impugnada interfere indevidamente nas atribuições, organização e na estrutura da Secretaria Municipal de Educação; (v) o texto legal, apesar da relevância social, evidencia a presença de inconstitucionalidades, tais como o vício de iniciativa, gerando despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio.

Requereu-se, assim, em caráter liminar, a suspensão da execução e eficácia da Lei nº 3.892/2019 e, ao final, seja julgada procedente a ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal ora guerreada, com efeitos ex tunc.

Foi proferido Despacho constante do ID nº 2492519 ordenando a intimação da Câmara Municipal de Linhares para manifestação no prazo de cinco dias, bem como remessa para o Procurador-Geral de Justiça para emissão de parecer.

A Câmara Municipal de Linhares apresentou manifestação, ID nº 2558001, pugnando pelo indeferimento do pedido liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, ID nº 2613269, analisando o mérito da ação e opinando pela procedência do pedido.

É o relatório. Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, a teor do que preconiza o art. 170, parte final, do RITJES.

VITÓRIA-ES, 6 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Sessão de
07.07
.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR NO SENTIDO DE DEFERIR A LIMINAR PLEITEADA.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5003267-27.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito Municipal de
Linhares
em face da
Câmara Municipal de Linhares
, com pedido liminar, objetivando a concessão de medida cautelar consistente na suspensão da execução e dos efeitos da Lei Municipal nº 3.892/2019, que dispõe sobre a inclusão de assistentes sociais, psicopedagogos(as) e Psicólogos(as) no quadro de profissionais de Educação das escolas públicas da rede municipal de ensino.

Na petição inicial, ID nº 2453559, sustenta-se em resumo que: (i) a lei impugnada teve origem em projeto do Vereador Tarcísio Silva e, mesmo tendo parecer desfavorável da Procuradoria da Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Comissões da Casa Legislativa, todos opinando pela inconstitucionalidade, foi aprovado e enviado para autógrafo do Prefeito Municipal; (ii) ao receber o texto para sanção, o chefe do executivo constatou inconstitucionalidades da norma e opôs veto total; (iii) ainda assim, a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitou o veto e promulgou a Lei Municipal nº 3.892/2019; (iv) a lei impugnada interfere indevidamente nas atribuições, organização e na estrutura da Secretaria Municipal de Educação; (v) o texto legal, apesar da relevância social, evidencia a presença de inconstitucionalidades, tais como o vício de iniciativa, gerando despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio.

Inicialmente, entendo prudente desde logo consignar, prima facie, estarem preenchidos os pressupostos processuais para o recebimento da ação, dentre as quais destaco a
legitimidade ativa
, posto que promovida pelo Chefe do Executivo Municipal.

Destaco, ainda, no que se refere ao
cabimento
, a possibilidade deste eg. Tribunal, em controle concentrado de constitucionalidade, apreciar a questão colocada em debate, em conformidade com o disposto no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal
1
, bem como ao prescrito no artigo 109, I, "e", da Constituição Estadual
2
, haja vista tratar-se de discussão sobre a inconstitucionalidade de norma municipal em face de normas da Constituição Estadual.

De maneira mais específica, a parte requerente trouxe como parâmetro de controle normas da Constituição Estadual que também são de reprodução obrigatória, dentre as quais destacam-se os artigos 17 (correspondente ao artigo 2º, da Constituição Federal, que dispõe sobre o princípio da independência dos Poderes) e 63 (referente ao artigo 61, § 1º, II, da Carta Cidadã, que trata sobre a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo).

Esclarecidos tais pontos, passa-se ao exame da tutela de urgência requerida.

A redação do ato normativo impugnado está assim disposta:

LEI N° 3.892, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOPEDAGOGOS (AS) NO QUADRO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LINHARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso de suas atribuições legais, faz saber, que o Legislativo Municipal aprovou Projeto de Lei de autoria do Ilustre Vereador Tarcisio Silva, e, de acordo com a alinea "d" do Inciso VIII do Art. 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Linhares, c/c os §$ 4°, 5° e 7° do Art. 34 da Lei Orgânica Municipal, promulga esta Lei.

Art. 1°
Dispõe sobre a inclusão de Assistentes Sociais, Psicopedagogos e Psicólogos, Equipe Multidisciplinar, no quadro de profissionais de educação nas escolas da rede municipal de ensino de Linhares, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único.
A função do (a) profissional de psicologia está voltada para o acompanhamento dos alunos no âmbito escolar e familiar do aluno, caso seja necessário.

Art. 2
º
Fica a Secretaria Municipal competente responsável pela manutenção e apoio da inclusão dos profissionais das áreas especificadas do caput do art. 1º desta Lei, aproveitando funcionários que já fazem parte da administração pública, sem quaisquer ônus para o erário público.

Parágrafo único.
A presente Lei não gera ônus ao munícipe, visto que, no quadro funcional do Executivo, tem profissionais aptos, ou, podendo realizar processo seletivo para obter a equipe disciplinar.

Art. 3
º
O acompanhamento de Assistentes Sociais, Psicopedagogos (as) e psicólogos (as), deverão ser solicitados sempre que os professores pedagogos (as) perceberem que há dificuldades, não comum, por parte do aluno; seja em relação ao ensino, quanto ao convívio com os demais colegas ou, convívio familiar.

Art. 4°
Deverá ser observada as reservas legais quanto à preservação da identidade e dos dados referenciais dos atendidos pelos (as) Assistentes Sociais, Psicopedagogos (as) e Psicólogos (as).

Art. 5°
A implementação determinada no art. 1° desta Lei, dar-se-á gradualmente, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6°
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

RICARDO BONOMO VASCONCELOS
PRESIDENTE

Nas ações diretas de inconstitucionalidade, especialmente no que se refere à concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada, exige-se acentuada comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (STF, ADI 6380 MC. Rel. Min. Marco Aurélio. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 15/05/2020. Publicação: 09/11/2020).

É impositiva a disposição contida no artigo 17, da Constituição Estadual, segundo a qual
“
s
ão Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Por sua vez, o artigo 63, da CE, prevê que “
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:
(...)
II – organização administrativa e de pessoal da administração do Poder Executivo;
(...) VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e da Defensoria Pública
”.
Com base no princípio da simetria, a referida norma está reproduzida no art. 31 da Lei Orgânica do Município de Linhares.

Nesse contexto, ainda que em juízo perfunctório, com base na clara disposição constitucional sobre o tema, entendo que a probabilidade do direito descrito na petição inicial está evidenciado.

Destarte, a despeito de a pretensão da lei perpassar o objetivo de trazer ao ensino público municipal a atuação de profissionais com conhecimento multidisciplinar e, assim, humanizar a prestação de importante serviço público, trata-se de inevitável invasão do Poder Legislativo em matéria cuja iniciativa para legislar é do Chefe do Executivo.

É inegável que o texto impugnado interfere diretamente na organização administrativa do Município ao atribuir tarefas à Secretaria Municipal competente para “
manutenção e apoio da inclusão dos profissionais das áreas especificadas do caput do art. 1
º
desta Lei”,
exigindo, portanto, uma reorganização e reestruturação do pessoal do órgão do Executivo incumbido de tal atribuição.

Além disso, em que pese a referida lei prescreva de forma genérica que não haverá assunção de ônus ao Município, em detido exame da literalidade da estrutura legal do diploma normativo, no entanto, é possível verificar a previsão de processo seletivo para obtenção da equipe multidisciplinar, o que torna no mínimo duvidosa a suposta ausência de aumento de despesas.

É digno de nota ressaltar, além disso, que, ao prever a possibilidade de aproveitamento de pessoal (art. 2º,
caput
) em funções outras, a lei incorre em possível violação ao princípio do concurso público, não ficando claro se as novas tarefas assumidas relacionam-se aos cargos para os quais estão investidos servidores públicos concursados e/ou contratados.

Q
uanto ao perigo da demora
no pronunciamento jurisdicional
,
também vislumbro
elementos
para identificá-lo,
haja vista que a continuidade da vigência da lei exigirá a necessidade de reorganização dos quadros da Administração Pública Municipal, mesmo em face das inconsistências acima pontuadas, que denotam uma aparente inconstitucionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e por entender devidamente preenchidos
os requisitos legais e o relevante interesse público, com base no art. 10, § 3º e art. 11, § 1º, primeira parte, da Lei nº 9.868/99,
DEFIRO
a medida antecipatória
para
suspende
r
a eficácia d
a
Lei Municipal
nº
3.892/2019
, d
o Município de Linhares,
até o julgamento do mérito
,
submetendo a presente decisão à apreciação dos eminentes pares.

Deferida a medida liminar, deverá ser comunicada e notificada a Câmara Municipal de Linhares/ES, para prestar informações, no prazo de trinta dias (parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação.

Na sequência, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

1
Art. 125, § 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

2
Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: e) as ações de inconstitucionalidade contra lei ou atos normativos estaduais ou municipais que firam preceitos desta Constituição;

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5003267-27.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.892/2019. INCLUSÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOPEDAGOGOS, PSICÓLOGOS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES AOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO E AUMENTO DE DESPESAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

1. Presente a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois a Lei Municipal nº 3.892/2019, ao menos em trato inicial, apesar de seu relevante conteúdo e de sua notável preocupação com importante serviço público, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que acaba por interferir na organização administrativa do Município, com criação de atribuições aos órgãos do Executivo, provocando aumento de despesas.

2. Quanto ao perigo da demora, faz-se presente na medida em que sua vigência e consequente implementação do projeto acarretará imediata necessidade de reorganização da Administração, apesar da aparente inconstitucionalidade da lei.

3. Medida liminar deferida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, deferir a liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 3.967/2021, do Município de Linhares, até o julgamento do mérito.